Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722287-14.2018.8.07.0001 APELANTE: RAOUL MICHEL DE THUIN APELADO: RUI CHARLES DE THUIN DECISÃO Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Des. Arnoldo Camanho de Assis (id 47402516) que, no entanto, já retornou. O presente apelo está relacionado aos AGI’s 2015 00 2 032296-6, 0742154-25.2020.8.07.0000, 0716247-19.2018.8.07.0000 (id 47384176), cuja relatoria coube ao colega que, assim, está prevento. Redistribua-se ao Desembargador Camanho, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 15/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR